Tribunal: TJDFT
Processo: 0714653-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE. TELETRABALHO DURANTE A PANDEMIA. BOA-FÉ OBJETIVA CARACTERIZADA. RESSACIMENTO AO ERÁRIO. NÃO CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que, em ação coletiva ajuizada pelo SINPRO-DF, determinou a abstenção definitiva da cobrança de valores recebidos por servidores da SEE/DF a título de adicional de insalubridade e gratificações de atividade durante o teletrabalho na pandemia da COVID-19, bem como a restituição dos valores eventualmente descontados, com correção monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os servidores da SEE/DF receberam os valores de boa-fé, impedindo a exigência de ressarcimento ao erário; e (ii) estabelecer se a Administração Pública poderia impor a devolução das verbas recebidas, mesmo após reconhecer a legitimidade dos pagamentos durante a pandemia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O c. STJ firmou tese no sentido de que os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido (Tema Repetitivo 1.009).
4. No caso concreto, o pagamento das verbas decorreu de ato administrativo considerado legítimo pela Administração Pública à época, fundamentado no estado de emergência sanitária e na incerteza sobre o retorno das atividades presenciais, o que gerou expectativa legítima nos servidores quanto à legalidade dos valores recebidos. 4.1. A boa-fé dos servidores é presumida, pois os valores foram recebidos em razão de ato administrativo concessivo deliberadamente praticado sem qualquer ingerência dos beneficiários, afastando a hipótese de enriquecimento sem causa.
5. A Administração Pública possui o dever de observância à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima, impedindo que os servidores sejam penalizados por erro exclusivamente administrativo. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelo conhecido e improvido. Honorários majorados.
Tese de julgamento:
1. A mera percepção de gratificações de natureza propter laborem durante o regime de teletrabalho, em contexto excepcional como a pandemia da COVID-19, não configura, por si só, conduta ilícita que autorize o ressarcimento ao erário.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Distrital n. 840/2011, art. 120; CPC, art. 85, § 8o e § 11o; Lei 8.112/1990, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.009; STF, Súmula 473; TJDFT, Acórdãos 1419121, 1440210, 1413129.